Tribunal: STF
Processo: HC 226417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.3.2023 por Lucas Silveira Portes e outra, advogados, em benefício de Vanderson Bullamah, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 173.867/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de dez anos de reclusão, atualmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio simples). 



    3. No curso da execução penal, o paciente requereu a remição de parte da pena por estudo. Em 11.3.2022, o juízo da Primeira Vara do Júri e das Execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido no Processo n. 0004910-63.2016.8.26.0502 (e-doc. 4) e rejeitou os embargos de declaração (e-doc. 5).



    4. Insistindo na remição das horas de estudo alegadamente realizadas pelo paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2099356-65.2022.8.26.0000, indeferido liminarmente pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO DE PENA. REFORMA DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE REMIÇÃO DE PENA. Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Não se vislumbra flagrante ilegalidade nas decisões proferidas no curso da execução, a exigir correção de ofício por este Tribunal, não se observando nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do paciente, em regular cumprimento de pena, a exigir intervenção desta Corte, ainda que de ofício, existindo motivação específica, com a questão levantada, ali enfrentada, sendo demérito. Indeferimento ‘in limine’” (fl. 2, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus n. 173.867/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.12.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik negou provimento ao recurso (e-doc. 2).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.3.2023 a 13.3.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CURSOS PROFISSIONALIZANTES. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. A tese de remição da pena do reeducando pelos estudos, não foi debatida no Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca do tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “Os certificados comprovaram a participação do Agravante em cursos profissionalizantes, os quais totalizam 240h/aula, 450h/aula, 140h/aula, 120h/aula, 420h/aula, 600h/aula, 420h/aula, 340h/aula, 320h/aula, 380h/aula, 320h/aula, 800h/aula e 280h/aula, possibilitando a remição na proporção, respectivamente, de: 20; 37,5; 11,6; 10; 35; 50; 35; 28,3; 26,6; 31,6; 26,6; 66,6 e 23,3 dias, que somados totalizam 402 dias a serem descontados do cumprimento da pena ” (sic, fl. 7, e-doc.1).



    Argumenta que, mantido o entendimento das instâncias antecedentes e considerando-se “que a integração das atividades escolares realizadas pelo paciente ao Projeto Político-Pedagógico permaneça duvidosa, diante da ‘ausência dos requisitos aos cursos certificados’ (...), se faz necessária a demonstração de que os cursos concluídos pelo paciente preenchem os requisitos constantes no art. 4º da Resolução nº 391/21 do CNJ” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que, “além dos certificados apresentados (doc. 6), a defesa trouxe aos autos declaração do próprio Instituto Universal Brasileiro de Ensino, responsável pelos cursos concluídos, comprovando a autenticidade de todos os certificados, e ratificando a devida matrícula do Apenado” (fl. 19, e-doc. 1).



    Assinala que “o Instituto Universal Brasileiro, instituição na qual o ora Paciente obteve a sua certificação, oferece cursos na modalidade a distância, cuja responsabilidade pela carga horária diária é apenas do aluno” e “a plataforma online de onde são ministradas as aulas, não registra o horário de acesso do aluno, tampouco a frequência diária” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “considerando os objetivos da Lei de Execução Penal em considerar o estudo como fator de remição de pena, não se mostra razoável, tampouco proporcional, negar a validade dos certificados na execução penal do Paciente, enquanto que para a vida social e profissional gozam de todos os seus efeitos” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assinala que, “com amparo na referida Recomendação [n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça], o próprio Eg. TJSP entende que diante da mera comprovação da conclusão do curso EAD, considerando a intenção do legislador pátrio desde a entrada em vigor da Lei nº 12.433/2011, é o caso de se reconhecer a necessidade de remição de pena pelo estudo, em razão de seus efeitos benéficos exercidos durante o cumprimento da reprimenda” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Quanto ao Instituto Universal Brasileiro, instituição de ensino, enfatiza que “qualquer apenado, munido de boa-fé, que deseja melhorar a sua qualificação profissional, assim como, reintegrar-se à sociedade amparado na educação, irá adquirir os referidos cursos, já que são ofertados com propaganda direta de que serão fatores de remição de pena” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Realça que a “mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Aponta que “se o Eg. STJ entende que a hora excedente às 4 (quatro) horas diárias de estudo deve ser computada para fins de remição, em aplicação analógica ao cenário legal considerado para o trabalho, somente a comprovação da conclusão do curso e a sua carga horária total deve ser suficiente para fins de remição de pena, não havendo necessidade de comprovação da carga horária diária, tampouco de demais outros detalhamentos” (fl. 25, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, amparado pela Constituição da República, pelos argumentos lançados acima, e pela clareza solar das provas coligidas nos autos, os Impetrantes requerem: 



    a) Que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do Paciente a fim de que sejam remidos da pena do Paciente Vanderson Bullamah o montante de 402 dias de pena, nos termos dos precedentes do Eg. STJ, HC 461.047/SP e AgRg no AREsp 1720688/SC; 



    b) Subsidiariamente, caso Vs. Exas., não acolham o pedido anterior, que seja considerado ao menos como fator de remição de pena, os cursos que não possuem sobreposição de carga horária, totalizando o montante de 201 dias de pena, em razão de que existe nos autos comprovação da conclusão dos cursos de forma satisfatória, a fim de não frustrar a boa-fé do apenado e do processo educacional como fator de reintegração social. 



    c) Por fim, manifesta desde já oposição ao julgamento virtual e requer a intimação prévia de data e horário para a sustentação oral, nos termos da Súmula 431 do STF” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise dos autos revela não assistir razão jurídica aos impetrantes.



    8. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados.



    9. Consta dos autos que o paciente teria concluído cursos de Eletricidade, Jardinagem e Paisagismo, Pedreiro, Desenho Artístico e Publicitário, Cozinheiro, Corte e Costura, Chaveiro, Refrigeração e Ar-Condicionado Split, Preparatório do Ensino Médio, Mestre de Obras e Edificações, Mecânica de Motos, Mecânica Geral, Mecânica Diesel, Mecânica de Automóvel, Fotografia, Espanhol, Eletrônica Digital, Eletrônica Básica, Rádio e TV, Caligrafia, Cabeleireiro, Bordado e Crochê, Bijuterias, Auxiliar Administrativo, Agropecuária, Violão e Guitarra, Tricô, Torneiro Mecânico, Instalador de Sistema de Alarme, Silk Screen, Eletricidade de Automóveis e Desenho Arquitetônico (e-doc. 7).



    10. Em 11.3.2022, o juízo da Primeira Vara do Júri e das Execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto/SP não considerou as horas de estudo a distância para a remição da pena, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal:



    “A submissão a cursos de capacitação de qualquer natureza é benéfica, até como instrumento de preparação para o término da pena, uma das facetas do caráter de ressocialização da pena. 



    Entretanto, a sobreposição parcial dos períodos de realização dos cursos, considerando a quantidade de horas de estudo a que o sentenciado deveria se submeter para a obtenção da remição - um dia de pena para cada doze horas de frequência escola, divididas, no mínimo em três dias (art. 126, I, da LEP) torna questionável a idoneidade dos certificados emitidos. 



    É claro que o reeducando pode realizar simultaneamente diversas atividades de estudo com o propósito de remir parte do tempo de execução da pena (art. 126, caput, da LEP), mas os horários devem ser compatíveis e não há demonstração de tal compatibilidade, vez que os certificados juntados às páginas 669/695 indicam apenas os meses em que foram realizados os cursos de qualificação profissional, sem relatar os dias frequentados e nem informar a carga horária diária, sugerindo, inclusive, sobreposição de dias e horários” (e-doc. 4 - grifos nossos).



    11. Em 15.9.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas as horas de estudo a distância, para fins de remição de pena. Consta do voto do Relator:



    “Os impetrantes insurgem contra a decisão proferida no curso da execução da pena que indeferiu o pedido de remição de pena. Completamente inadequado ouso do ‘habeas corpus’ para a questão, a qual, sendo demérito, desafia recurso próprio, especificamente, Agravo em Execução (art. 197, da LEP), não sendo o habeas corpus substitutivo dele. 



    De qualquer forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou abuso em ambas as decisões impugnadas, haja vista adequadamente motivadas, destacando mais uma vez que se trata de questão de mérito, inviável de apreciação via ‘habeas corpus’, dado seu rito restrito, onde não há lugar para instrução. Do existente, não se vislumbra situação de flagrante e inquestionável ilegalidade, tampouco decisão teratológica que justifique aexistência do remédio constitucional, destacando, então, repetindo, que não foi demonstrado pelos impetrantes nenhum ato manifestamente abusivo ou ilegal apto a ofender ou ameaçar direito de ir e vir do paciente, em regular execução de pena. Nada viável de correção, ainda que ‘de ofício’, por este E. Tribunal” (e-doc. 3).



    12. Ao proferir o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que assentou que “a questão referente à remição da pena pelos estudos do sentenciado não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em supressão de instância” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, apesar da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há fundamentação jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    14. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



     



    15. Entretanto esse não é o caso dos autos. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados aos autos pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo realizado pelo paciente. Como realçado pelo juízo da Primeira Vara do Júri e das Execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto/SP, “a sobreposição parcial dos períodos de realização dos cursos, considerando a quantidade de horas de estudo a que o sentenciado deveria se submeter para a obtenção da remição – um dia de pena para cada doze horas de frequência escola, divididas, no mínimo em três dias (art. 126, I, da LEP) torna questionável a idoneidade dos certificados emitidos” (fl. 1, e-doc. 4).



    Ressalte-se que, após solicitação do paciente, o Diretor Administrativo do Instituto Universal Brasileiro informou que “todas as avaliações são à distância e em nenhum momento presenciais e sendo a carga horária dos cursos padrão, pois não determinamos um prazo para a conclusão do mesmo” e “a duração do curso quem determina é o próprio aluno” (fl. 4, e-doc. 7).



    16. Pela Lei de Execuções Penais, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    No § 2º do art. 126 expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sendo necessária a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados. No § 6º do mesmo artigo consta previsão de remição por estudo para condenados no regime aberto e em livramento condicional.



    No caso em análise, não há informação de certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos de que trata este processo, pelo que a ausência de verossimilhança quanto à carga horária, à quantidade e ao curto tempo de realização dos cursos impediu a remição pretendida na espécie.



     



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora